Tribunal: TJDFT
Processo: 0019159-71.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0019159-71.2011.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, à ID 14880552 – p. 82/85, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ, em decisão de ID 14880552 – p. 106/109, determinou o retorno do feito a esta Corte de origem, para que se aguardasse a publicação do acórdão representativo da controvérsia na Pet 12.344/DF, com o julgamento sobre a proposta de revisão de entendimento das teses repetitivas firmadas nos REsps 1.114.407/SP, 1.111.829/SP E 1.116.364/PI. Referidos paradigmas foram julgados, bem como publicados os respectivos acórdãos. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, e, em detida análise do feito, verifica-se que o DISTRITO FEDERAL não se insurge contra as temáticas abordadas nos repetitivos. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo especial àquelas debatidas nos mencionados precedentes. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Após, dê-se processamento ao recurso extraordinário de ID 14880550 – p. 69/82. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014